Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. Inexistindo contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, ou autorizem a revisão da pena, é inviável o acolhimento da pretensão revisional.
3. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente